Tribunal: TJSP
Processo: 2057898-39.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTUMENTO – INSURGÊNCIA DO OBREIRO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO DECISUM – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000760827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2057898-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante MARCELO APARECIDO DE LIMA, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2057898-39.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EMBARGANTE: MARCELO APARECIDO DE LIMA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17268
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V.ACÓRDÃO QUE
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS
EM
SEDE
DE
AGRAVO
DE
INSTUMENTO

INSURGÊNCIA
DO
OBREIRO

ALEGAÇÃO
DE
OBSCURIDADE NO DECISUM AUSÊNCIA DE VÍCIO
NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA
DEBATIDA

CARÁTER
INFRINGENTE
-
PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marcelo Aparecido de Lima em face do v.acórdão de fls.203/209, que, por votação
unânime, deu parcial provimento ao recurso do INSS em sede de agravo de
instrumento.
Aduz o embargante, em suma, que o decisum não se
pronunciou com relação à aplicação do IPCA-E como índice das parcelas em atraso,
pedido requerido na petição inicial, na qual ressalvou o seu direito de apresentar
diferenças devidas após o julgamento do Tema 810 pelo STF no momento em que
apresentou a conta de liquidação. Alega que, o IPCA-E é o índice cabível para
atualização monetária, além do precatório e também dos valores das parcelas em
atraso. Requer a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, além do
precatório, excluindo-se a aplicação da T.R. diante da disposição legal e
jurisprudencial para tanto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os presentes embargos apontam mero inconformismo
do autor com o julgado. Isto porque, o acórdão claramente expôs as razões pelas
quais entendeu que, na hipótese dos autos, descabe a aplicação da exceção prevista
na modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade 4.357 pelo Supremo
Tribunal Federal, devendo ser aplicado o IPCA-E como indexador da correção
monetária após o termo final da conta de liquidação, uma vez que: “In casu, o
precatório foi inscrito em 2017 e depositado em julho de 2018 (fls.74 do incidente
processual de cumprimento de sentença), ou seja, após o julgamento da ADI 4.357
pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 14.03.2013, e da modulação de seus
efeitos, ocorrido em 25.03.2015” (fls.208).
Dessa forma, em que pesem as argumentações trazidas
nas razões dos embargos, inexiste no acórdão qualquer obscuridade que ensejasse a
oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso do autor, natureza
claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo 1.022 do
atual Código de Processo Civil é específico ao dispor os requisitos de
admissibilidade desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter
infringente.
Assim, da forma como lançado o recurso, pretende o
embargante abrir discussão sobre matéria já analisada em sede de apelação, motivo
pelo qual não merece prosperar a irresignação manifestada. Os fatos permanecem
inalterados e já foram analisados no momento oportuno.
Nesse sentido, cumpre mencionar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Não pode ser conhecido recurso que, sobre o rótulo de
Embargos de Declaração, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os Embargos declaratórios são apelos de integração,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
não de substituição” (REsp 15774-0/SP
Embargos de
Declaração Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J. 25.10.93,
não conheceram v.u. DJU 22.11.93 p.24895).
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Há
de
se
observar
a
admissibilidade,
excepcionalmente, da alteração do julgado em sede de embargos de declaração,
quando houver contradição entre o fundamento e a decisum, ou em caso de
manifesto erro material, cujo reconhecimento não implique reexame de prova ou da
tese jurídica adotada na decisão embargada. Não se pode pedir correção, alteração
ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento
(RJTJSP 92/328), ou nas palavras de Pontes de Miranda “não se pede que se
redecida, pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção do erro material manifesto;
b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A
infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado,
isto é, de reforma da decisão embargada. (CPC/2015 1022 I,
nota 13).” (NERY JUNIOR, NELSON Comentários ao Código
de Processo Civil 1a ed. 2a Tiragem São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015 p. 2122)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração opostos pelo autor.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Relator